Tribunal: TJBA
Processo: 8003929-09.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003929-09.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: JOSE IRENIO ALVES NOGUEIRA

Advogado(s)
:
MILENA ARAUJO DA SILVA SANTOS, CAIO CESAR OLIVEIRA MERCES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RETIRADA INDEVIDA DE VALORES DE CONTA POUPANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença da 5ª Vara de Relações de Consumo de Feira de Santana/BA que julgou procedente a ação movida por José Irenio Alves Nogueira, condenando o banco ao pagamento de R$ 66.604,60 por danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais, ambos com incidência de juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da retirada de valores da conta poupança do autor, alegadamente realizado em 02/06/2009, sem comunicação e sem respaldo documental de ordem judicial, cuja ciência se deu apenas em 24/07/2018. O banco apelante sustenta ausência de ato ilícito e nexo causal, pleiteando, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova.

A instituição financeira não comprovou, por meio de documentos idôneos, a existência de ordem judicial que justificasse o bloqueio dos valores, configurando-se falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva.

A sentença está correta ao reconhecer o dever de indenizar pelos danos materiais.

Quanto aos danos morais, embora configurados, a quantia de R$15.000,00 ultrapassa o padrão adotado pela jurisprudência desta Corte para situações análogas, sendo adequada a redução para R$10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a indenização por dano moral de R$15.000,00 para R$10.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva por falha na prestação de serviço que resulta na subtração indevida de valores de conta bancária. 2. O dano moral decorrente de retirada não autorizada de valores bancários é presumido, sendo a indenização fixada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; Súmula 43/STJ; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; TJ-BA - Apelação: 8000766-75.2020.8.05.0041; TJ-BA - Apelação: 8171901-13.2022.8.05.0001; TJ-BA - APL: 80250792620208050001; TJ-BA - APL: 80779012620198050001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8003929-09.2021.8.05.0080
em que figuram como apelante o
BANCO BRADESCO S/A
e apelado
JOSÉ IRENIO ALVES NOGUEIRA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça